Tribunal: TJPA
Processo: 0016595-29.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016595-29.2013.8.14.0301

APELANTE: C. P. NEVES SERVICOS E COMERCIO - ME, FENIX SERVICOS DE BLINDAGENS LTDA - ME, E. S. S. ARAUJO REPRESENTACAO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

P
ODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016595-29.2013.8.14.0301

ORIGEM:

12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE
BELÉM

AGRAVANTES:
C. P. NEVES SERVICOS E COMERCIO - ME
,
E. S. S. ARAUJO REPRESENTACAO
e
FENIX SERVICOS DE BLINDAGENS LTDA

ADVOGADO:

PAULO ROBERTO AREVALO BARROS FILHO - OAB PA10676-A

AGRAVADO:
ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO:

CELSO MARCON - OAB PA13536-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C PEDIDO DE REVISÃO DE DÉBITO E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO E DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO REGULARMENTE CUMPRIDO PELO BANCO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DOS AGRAVANTES. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE DÉBITO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação ordinária de exibição de documentos cumulada com pedido de revisão de débito e danos morais, sob o fundamento de que os juros aplicados estavam compatíveis com a média de mercado e não havia conduta ilícita do banco a justificar a responsabilização civil;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve descumprimento contratual por parte do banco recorrido em razão de suposta alteração unilateral de encargos financeiros; se houve descumprimento de ordem judicial para exibição de documentos; se há elementos que comprovem a abusividade dos encargos aplicados; e se houve conduta ilícita apta a ensejar danos morais;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco recorrido apresentou contrato assinado e documentos que demonstram a regularidade da cobrança dos encargos financeiros, afastando a alegação de alteração unilateral das condições contratuais;

4. As taxas de juros pactuadas (1,35% ao mês e 17,45% ao ano) estão dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como não abusivas, sendo a capitalização de juros permitida quando convencionada
(Temas Repetitivos 247 e 953 do STJ);

5. A negativação decorreu de débito regularmente constituído e amparado por contrato válido, inexistindo conduta ilícita apta a ensejar dano moral;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A cobrança de encargos financeiros dentro da média de mercado não configura abusividade, e a negativação decorrente de débito regularmente constituído não enseja dano moral.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: Temas Repetitivos 247 e 953 do STJ, AgInt no AREsp 2386005/SC, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação interposto por
C. P. NEVES SERVICOS E COMERCIO - ME
,
E. S. S. ARAUJO REPRESENTACAO
e
FENIX SERVICOS DE BLINDAGENS LTDA (Id. 8378694) contra decisão monocrática da relatora que me antecedeu nos autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau (Id. 4410758) que, nos autos da Ação Ordinária de Exibição de Documentos c/c Pedido de Revisão de Débito e Dano Moral, julgou improcedente a pretensão de revisão contratual intentada pelos autores em razão da adequação dos juros aplicados pelo banco com a média do mercado e ausência de conduta ilícita que conduzisse à responsabilização civil.

Nas razões recursais (Id. 8378694), os agravantes alegam que, com a venda do Itaú Unibanco para o Banco Itaú, o contrato pactuado entre as partes foi alterado unilateralmente; que o agravado colacionou aos autos apenas um contrato da empresa C.P. NEVES; que a dívida é no valor de R$57.262,26 e o agravado negativou mais de R$400.000,00; que o verdadeiro objeto da ação é o descumprimento dos contratos pelo Banco Itaú ao aplicar às dívidas encargos e políticas de crédito diferent
es do Itaú Unibanco; que o agravado segue descumprindo a ordem judicial de exibição dos contratos com os agravantes; que sofreram danos morais em razão da conduta ilícita do banco. Requerem a procedência do recurso para, com a inversão do ônus da prova, determinar a juntada dos contratos e extratos de débito e a produção de provas pelo agravado de que cumpriu com os contratos do Itaú Unibanco e não aplicou políticas de crédito, juros e encargos diferentes do pactuado originalmente.

Sem contrarrazões (Id. 8777133).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

Cinge-se a controvérsia às
supostas alterações unilaterais nas condições contratuais
, especialmente quanto à aplicação de juros e encargos financeiros, além da negativa do banco em exibir os documentos solicitados.

Compulsando os autos, verifico que a parte agravada colacionou aos autos contrato de arrendamento mercantil firmado entre BANCO ITAU e C.P. NEVES SERV E COMÉRCIO ME, o qual foi firmado por Carilda Pimentel Neves, sócia da empresa de acordo com a qualificação da petição inicial (Id. 4410753, fls. 12/15). Juntou, ainda, leasing firmado com a referida empresa em relação ao veículo MITSUBISHI L-200 Triton e demonstrativo de saldo devedor datado de 23/04/2013 no valor de R$57.262,26.

Dessa forma, entendo que o recorrido logrou demonstrar o cumprimento do seu ônus probatório após a inversão do ônus da prova em juízo, uma vez que acostou aos autos a cópia dos contratos devidamente assinados pelas partes, afastando a tese das agravantes de que desconheciam os juros pactuados ou de que o Banco fez alterações de forma unilateral.

Ademais, as recorrentes não trouxeram aos autos elementos probatórios mínimos que corroborem sua tese, como extratos de conta corrente que evidenciem a existência de contrato anterior firmado com o Itaú Unibanco, limitando-se a requerer que a parte ré junte aos autos a documentação. Não há óbice à apresentação das partes autoras de provas mínimas, notadamente o extrato bancário, o que comprovaria, minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado.

Quanto à alegação de que não houve apresentação do contrato com as empresas litisconsortes, igualmente não assiste razão, posto que não comprovaram ter relação jurídica com a instituição financeira, não havendo indícios mínimos de relação contratual entre as empresas litisconsortes e a instituição financeira.

Importante salientar que a inversão do ônus da prova nas relações consumeristas não exime o consumidor da apresentação de indícios mínimos que corroborem sua pretensão inicial. A hipossuficiência técnica ou econômica não pode ser interpretada como autorização para que a parte se desobrigue de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito.

Os agravantes alegam que o objeto da lide não é a abusividade dos juros previstos em contrato, entretanto questionam a disparidade entre o valor da dívida e o valor negativado.

Em relação à taxa de juros, verifico que o contrato em questão, firmado em 18/12/2009, previu taxas de juros de de 1,35% ao mês e 17,45% ao ano
(Id. 4410753, fls. 12/15)
. Em consulta ao site do Banco Central, constatei que à época da formação do vínculo a taxa média de juros para a modalidade de contrato em questão era de 1,87% ao mês.

Conforme a jurisprudência do STJ, somente há abusividade quando a taxa for superior a 50% (cinquenta por cento) da média praticada no mercado para aquela modalidade de operação. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise.

2.Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

3.A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada.

Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 2386005/SC, Terceira Turma, rel. min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/11/2023).

Quanto à alegação de abusividade das parcelas, ante a incidência de capitalização, o Superior Tribunal de Justiça definiu, em julgamento de recurso repetitivo (Temas Repetitivos 247 e 953), que é admitida a capitalização dos juros, em periodicidade inferior à anual, pactuada de forma expressa e clara, sendo suficiente a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, como é o caso nos presentes autos.

Dessa forma, não vislumbro descumprimento dos contratos pela parte agravada na aplicação de dívidas, encargos e políticas de crédito, tampouco conduta ilícita apta a ensejar danos morais, uma vez que a negativação das agravantes decorreu de débito regularmente constituído e amparado por contrato válido. A simples irresignação das partes quanto à incidência de encargos contratuais previamente ajustados não configura abalo moral passível de reparação.

Isto posto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2025